Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735260-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL ANTUNES DOS REIS RECORRIDO: NATALIA PESSOA RIOS DECISÃO Verifica-se que o autor recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, para que seja o recurso analisado, junte o recorrente, no prazo de 2 dias, além da declaração de hipossuficiência, outros documentos idôneos e atualizados, tal como declaração de imposto de renda, extratos bancários, ou outros documentos atualizados que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator